Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO PARA FREQUÊNCIA A CULTOS RELIGIOSOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por condenado em regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de ampliação da zona de inclusão do monitoramento para possibilitar a frequência a cultos religiosos. O recorrente alega que a restrição imposta viola seu direito constitucional à liberdade de crença e à assistência religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restrição imposta ao recorrente viola seu direito à liberdade de crença e ao exercício do culto religioso; e, (ii) estabelecer se o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica justifica o indeferimento do pedido de ampliação da zona de inclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos (art. 5o, VI e VII), bem como a Lei de Execução Penal garante aos apenados assistência religiosa (art. 24).

4. O cumprimento da pena em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica exige observância rigorosa das condições impostas pelo juízo competente, incluindo a proibição de ausentar-se da residência sem autorização judicial.

5. Se o recorrente descumpriu as condições da monitoração eletrônica em duas oportunidades no curto período de cinco meses, evidenciando desrespeito às determinações judiciais, a decisão recorrida deve ser mantida.

6. Os precedentes existentes nesta Turma Criminal tratam de situações distintas, nas quais os apenados não haviam descumprido as condições impostas, sendo fator determinante para a concessão do pedido.

7. O descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica demonstra a impossibilidade de flexibilização das restrições impostas ao agravante, não havendo garantia de que ele cumprirá eventual nova autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829089, 0754702-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024, DJe 18/03/2024.